Tribunal: TJMT
Processo: 1045687-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045687-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. D. A. - CPF: 046.632.642-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. MULTA COERCITIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO
ON-LINE
DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo
de instrumento interposto pela Fazenda Pública estadual contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a imediata transferência de menor para leito de
Unidade de Terapia Intensiva, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por hora de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a multa coercitiva fixada em face da Fazenda Pública, para garantir o cumprimento de ordem judicial de internação em UTI, é proporcional ou se deve ser substituída por medida sub-rogatória mais eficaz.

III. Razões de decidir

3.
É cabível a imposição de multa coercitiva contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigações de fazer, especialmente quando estiver em jogo a proteção de bem jurídico de superior relevância, como a saúde e a vida.

4.
A multa diária fixada
contra entes
públicos acaba onerando o próprio erário e, indiretamente, a coletividade, sem garantir com efetividade o cumprimento da obrigação. Por isso, é mais adequada a sua substituição pelo bloqueio judicial de verbas públicas, medida sub-rogatória expressamente autorizada pelo art. 536, § 1.º, do CPC.

5.
Em ações de saúde ajuizadas contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas é preferível à fixação de multa diária, por ser meio mais eficiente para a promoção do direito à saúde e menos gravoso ao erário.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem judicial.

Tese de julgamento:
"Em ações que versam sobre o direito à saúde movidas contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficaz à efetivação do direito à saúde e menos gravoso ao erário."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,AgRg no Ag
1.040.411/RS; STJ, REsp 776.065/SP; TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j
ulgado em
19.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003856-31.2025.8.11.0087, ajuizada por
E. C. D. A.
, representada por sua genitora, em face do ora agravante e do Município de Guarantã do Norte, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que realizassem a transferência imediata da parte autora, por meio de Unidade de Terapia Intensiva – UTI móvel terrestre ou aérea, a depender da distância, para hospital que dispusesse de Unidade de Terapia Intensiva para tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico, direcionando primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada hora de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impertinência, a desnecessidade e a excessividade da multa aplicada, argumentando que a solução mais eficaz e célere para o cidadão, e menos onerosa ao devedor, seria o bloqueio judicial.

Defende, ainda, que houve pronta atuação administrativa, com adoção célere das providências necessárias à efetivação do tratamento, uma vez que a paciente foi admitida em leito de Unidade de Terapia Intensiva
- UTI II do Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin apenas um dia
após
sua intimação.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o seu provimento para reformar a decisão impugnada, a fim de afastar por completo a multa cominatória ou, no mínimo, reduzir o seu valor.

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id.
336764889
).

O agravado apresentou resposta ao recurso no Id.
345602880
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso
“
para substituir a multa fixada por autorização de bloqueio judicial de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação
.
” (Id.

346762872
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003856-31.2025.8.11.0087, ajuizada por
E. C. D. A.
, representada por sua genitora, em face do ora agravante e do Município de Guarantã do Norte,
deferiu a tutela de urgência e determinou a transferência imediata da agravada para leito de Unidade de
Terapia Intensiva
, sob pena de multa
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada hora de descumprimento.

A questão controvertida limita-se à proporcionalidade da multa arbitrada como mecanismo coercitivo destinado a compelir o cumprimento da
ordem judicial
.

Pois bem.

É plenamente
viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica
no
AgRg
no
Ag 1.040.411/RS e no REsp 776.065/SP.

No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a
penhora
on
-
line
surge
como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.º, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação
de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer. Assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu julgamento no sentido de que
"em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."
(N.U. 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado julgado
em 19/05/2025, publicado no
DJE 19/05/2025.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para tão somente substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento da ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026